Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-71.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000090-71.2022.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: SEBASTIAO DIAS DA COSTA DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL MACEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANDRÉ FETAL ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL) PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE PRÉVIA DISCUSSÃO ENTRE VÍTIMA E ACUSADO. NÃO ACOLHIDO. INDÍCIOS DA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA EM QUESTÃO. RÉU QUE, EM TESE, CEIFOU A VIDA DO PRÓPRIO IRMÃO, APÓS ENTREVERO BANAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA APRECIAR A IMPUTAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000090-71.2022.8.05.0231, em que figuram como RECORRENTE SEBASTIAO DIAS DA COSTA e como RECORRIDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por JULGAR IMPROVIDO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do relator.